Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-49.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de estupro. Marido e esposa. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Violência sexual voltada à prática de conjunção carnal sem preservativo. Réu soropositivo para o HIV. Relevância da palavra da vítima. Testemunhos policiais. Validade. Versão defensiva de ato sexual consensual isolada nos autos. Presente a grave ameaça mediante violência física e emprego de arma de fogo. Laudos de perícia criminal aptos a confirmar a dinâmica delitiva narrada pela vítima. Testemunhas de defesa. Manifesta tentativa de desacreditar a palavra e o caráter da vítima. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal a respeito do quantum da pena privativa de liberdade. Regime prisional fechado. Hediondez do delito. Justificativa inidônea. Precedente do STJ. Pena de 7 (sete) anos de reclusão. Réu primário e circunstâncias judiciais favoráveis. Regime semiaberto adequado. Recurso conhecido e parcialmente provido.